Tribunal: TJMT
Processo: 1060096-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060096-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.186.621/0001-08 (RECORRENTE), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1060096-12.2022.8.11.0001
– Juizado Especial Cível da Comarca De Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER DE MATO GROSSO – AACC-MT.

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO EMPRESAS).

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA DE MULTA CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS REALIZADOS APÓS CUMPRIMENTO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA “
AD CAUSAM”
CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As “associações” privadas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95 (art. 8o), a propor ações perante os Juizados Especiais, pois não se enquadram como microempresa, empresa de pequeno porte ou organização da sociedade civil de interesse público (nos termos da Lei n. 9.790/99), assim definido em lei e com as ressalvas pertinentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra a r. sentença que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, em face da ausência da parte autora na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas,
com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei no 9.099/95
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença – Presença do autor na audiência
.

2.
Do afastamento da condenação em custas processuais.

Pugnou, ainda, a recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, e, no mérito, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.

Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a respectiva súmula do presente julgamento servir como acórdão.

Saliento unicamente que,
a extinção processual
deve ser
mantida, todavia, ante a ilegitimidade ativa “
ad causam”
,
isto porque
,

a
competência dos Juizados Especiais Cíveis está disciplinada na Lei no 9.099/95. No artigo 8o, da citada, parágrafo 1o, incisos II e III, vem estabelecido também quem pode figurar no polo ativo no âmbito do Juizado Especial, assim escrito:

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei n
o
9.790, de 23 de março de 1999
;

No caso em comento, a
ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER DE MATO GROSSO – AACC-MT
,
associação

privada, que se considera como “sem fins lucrativos”,
não comprovou
enquadrar no rol taxativo do § 1o, do artigo 8o, da Lei no 9.099/95, pois que, não se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte, tão pouco de
organização da sociedade civil de interesse público
, nos moldes da citada

Lei n
o
9.790, de 23 de março de 1999
,
que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e, sobretudo,
exclui as Associações desse rol
(
art. 2o, inc.V
).

Assim, responde a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE AUTORA QUE SE TRATA DE ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA SEM FINS

LUCRATIVOS IGREJA. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PARTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 8o, §1o, DA LEI No 9.099/95. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. Recurso prejudicado.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0036052-05.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 18.12.2019).

Portanto, escorreita a sentença recorrida que declarou a
incompetência
absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor corrigido da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023